Tribunal: TJPA
Processo: 0875797-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875797-54.2020.8.14.0301

APELANTE: DEUSDETI FRANCA DA SILVA, ROSA DALVA MARTINS FIGUEREDO

APELADO: GERALDO SOARES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875797-54.2020.8.14.0301

APELANTE: DEUSDETI FRANCA DA SILVA

ADVOGADO: MAURO RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA - OAB PA14633-A

APELADO: ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MARINETHE DE FREITAS CORREA - OAB PA17219-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECONVENÇÃO INADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RITO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Deusdeti Franca da Silva contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança e pedido de tutela de evidência ajuizada por Espólio de Geraldo Soares do Nascimento, julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de locação, condenar os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos desde janeiro de 2020 até a entrega das chaves, além de encargos contratuais. O apelante alega cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal e requer a procedência de reconvenção por danos morais decorrentes de corte de energia elétrica e ingresso no imóvel pela inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pelo apelante; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento da reconvenção, com condenação do espólio ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de prova testemunhal quando a parte não observa o prazo legal para apresentação do rol de testemunhas, atraindo preclusão, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa.

O indeferimento da oitiva da testemunha do apelante foi justificado na ausência de rol apresentado no prazo legal, ao passo que a parte adversa cumpriu essa exigência processual, sendo legítima a decisão judicial.

A reconvenção apresentada trata de matéria estranha ao objeto da ação principal de despejo por falta de pagamento, não havendo conexão lógica ou instrumental entre os pedidos, o que inviabiliza sua apreciação no mesmo processo, conforme os arts. 55 e 343 do CPC.

A ação de despejo possui rito especial, regulado pela Lei nº 8.245/1991, incompatível com a complexidade da apuração de supostos danos morais decorrentes de atos autônomos, devendo tais pretensões ser veiculadas em ação própria.

Ainda que fossem comprovadas as alegações de corte de energia e ingresso no imóvel, tais fatos não teriam o condão de elidir o inadimplemento contratual documentalmente evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de apresentar o rol no prazo legal, atraindo preclusão.

A reconvenção é incabível quando não há conexão lógica ou instrumental com a demanda principal, especialmente em ações regidas por rito especial como a de despejo.

Pretensões indenizatórias por supostos danos morais devem ser deduzidas em ação própria, quando envolvem matérias estranhas à relação locatícia discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, § 4º; 370, parágrafo único; 343; 55. Lei nº 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1000951-29.2019.8.26.0028, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 19.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DEUSDETI FRANCA DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DO NASCIMENTO, julgou
procedente a pretensão inicial para
CONDENAR
os réus a efetuarem o pagamento dos aluguéis vencidos desde janeiro de 2020 até a efetiva entrega das chaves, bem como os demais encargos advindos do contrato, além de declarar rescindido o contrato entre as partes.

Em suas razões recursais (id. 111346004), o apelante sustenta a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
alegando que teve
indeferida, de forma indevida, a produção de prova testemunhal
em audiência, apesar de despacho anterior (Id. 93278547) ter autorizado expressamente a apresentação das testemunhas em juízo
independentemente de arrolamento prévio
, com fulcro no art. 455, §1º, do CPC.

Aduz, que durante a audiência redesignada (Id. 95887475) sua testemunha compareceu, tendo sido requerida a sua oitiva, o que foi indeferido pela magistrada sob o fundamento de que não havia rol nos autos. Assevera, que apesar do indeferimento da oitiva de sua testemunha, a parte adversa teve sua testemunha ouvida, mesmo
sem arrolamento prévio
.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para o fim de se reconhecer a procedência do pedido reconvencional, sustentando que a inventariante do espólio promoveu
cortes indevidos de energia elétrica
nos anos de 2020 e 2021 e teria
invadido o imóvel
locado, configurando exercício arbitrário das próprias razões e lhe causando danos morais.

Pleiteia a condenação da parte adversa ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 19121643, o recorrido pugna pelo
não provimento do recurso
, sustentando que não houve cerceamento de defesa, pois o apelante
não apresentou rol de testemunhas no prazo legal
, conforme exige o art. 357, §4º do CPC, atraindo a preclusão da prova.

Alegou que o corte de energia se deu por inadimplemento do locatário, e que a alegada “invasão” se tratou de ingresso excepcional e único no imóvel, abandonado e sem manutenção, visando apurar infiltrações que prejudicavam imóvel vizinho.

Afirma que o réu permaneceu na posse do imóvel até determinação judicial de desocupação, sendo indevidos os danos morais pleiteados. Ao final, requer a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge a controvérsia recursal em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal do requerido.

Em análise aos autos, verifico que, embora o despacho de saneamento tenha advertido sobre a possibilidade de condução direta das testemunhas à audiência, competia às partes especificar expressamente as provas pretendidas. Assim, uma vez que o réu não apresentou rol de testemunhas no prazo fixado, incorreu em preclusão.

Nesse passo, o indeferimento da oitiva, diante da inércia na fase processual adequada, não configura cerceamento de defesa, sendo legítima a atuação do juízo na condução da instrução, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O recorrente alega que o Juízo a quo acatou a oitiva da testemunha da parte apelada, mesmo não constando nos autos o seu arrolamento prévio, enquanto para o apelante, indeferiu. No entanto, em análise aos autos, verifica-se que a parte apelada indicou rol de testemunha, consoante se verifica no documento de id

19121557 - Pág. 5.

Cumpre destacar que a ação de despejo por falta de pagamento constitui uma via processual de cognição limitada, regulada pela Lei nº 8.245/1991, cuja finalidade é a resolução célere de controvérsias relacionadas à inadimplência de obrigação locatícia.

Nesse contexto, a controvérsia principal se restringe à verificação objetiva da existência ou não de aluguéis e encargos contratuais em aberto e, em caso positivo, à decretação do despejo e à condenação ao pagamento.

Não obstante, o requerido apresentou reconvenção (Id. 19121491 - Pág. 19), na qual pleiteou a condenação do espólio-reconvinte ao pagamento de indenização a título de danos morais, sob a alegação de que a inventariante teria, nos anos de 2020 e 2021, realizado cortes indevidos no fornecimento de energia elétrica do imóvel locado e ingressado no bem sem autorização judicial, configurando exercício arbitrário das próprias razões.

O juízo de primeiro grau, por meio da sentença de Id. 19121628, julgou improcedente a reconvenção,

face da ausência de prova de que o réu fora impedido de utilizar o imóvel no período, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que o caso sob exame possui rito com estrutura simplificada, incompatível com a complexidade fática e probatória que envolve pretensões indenizatórias fundadas em supostos atos ilícitos, como ocorre na reconvenção proposta, cuja finalidade visava a reparação por supostos danos morais decorrentes de condutas distintas e autônomas do litígio principal – a saber, o alegado corte de energia e a entrada no imóvel pela inventariante.

Registre-se ainda, que a reconvenção, no rito da Lei do Inquilinato, só é admissível quando observar o disposto no art. 343, §2º, do CPC, exigindo-se
conexão
com a ação principal ou com fundamento comum.

No caso em discussão, a ausência de tal conexão impede a apreciação conjunta, caracterizando-se verdadeiro óbice processual.

Nos termos do art. 55 do CPC, verifica-se que inexiste conexão ou continência entre a ação principal e o pedido reconvencional, uma vez que o primeiro versa sobre inadimplemento locatício e o segundo sobre supostos ilícitos autônomos, cuja apuração depende de provas e rito próprios.

Quanto ao mérito da reconvenção, ainda que os fatos narrados fossem comprovados, não se evidenciaria dano moral indenizável, mas, quando muito, mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar violação a direito de personalidade.

Trata-se de verdadeira lide paralela, sem conexão direta com o objeto da ação principal (inadimplemento contratual e despejo), nem dependência de provas comuns. A jurisprudência e a doutrina convergem ao afirmar que a reconvenção pressupõe alguma conexão lógica ou instrumental com a demanda principal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – Parcial procedência dos pedidos autorais, com a condenação da ré ao pagamento das prestações inadimplidas (alugueis e encargos) e vencidas até a data da efetiva desocupação do imóvel – Irresignação da locatária centrada nas alegações de cercamento de defesa e possibilidade de apresentação de reconvenção – Descabimento – Preliminar de cerceamento de defesa que se confunde com o mérito
– Ação de despejo fundada na falta de pagamento cujo objeto é estreito, devendo a defesa se concentrar na demonstração do pagamento dos valores que se reputa em atraso – Ré que admite expressamente sua inadimplência – Pleitos reconvencionais voltados à condenação da locadora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela lei processual, inexistindo conexão entre a ação principal e as matérias abordadas em reconvenção – Inteligência dos artigos 55 e 343 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO,
com observação.

(TJ-SP - AC: 10009512920198260028 SP 1000951-29.2019.8 .26.0028, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 19/01/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2021)

No caso, a reconvenção desvirtua sua função e causa tumulto indevido ao processo, sendo apropriado o ajuizamento de ação autônoma, com rito próprio e estrutura processual adequada à apuração do alegado ilícito.

Não obstante, ainda que fosse realizada a oitiva da testemunha, que poderia, eventualmente, relatar a existência de cortes de energia ou a entrada da apelada no imóvel, nenhuma dessas condutas, ainda que comprovadas, não afetariam o deslinde da ação, que tem como finalidade o despejo por ausência de pagamento, e cuja mora contratual restou
documentalmente comprovada
.

Por fim, considerando a manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para o patamar de 20% sobre o valor da causa, em desfavor do apelante.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/10/2025